Tribunal: STF
Processo: ARE 1465442
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
EMENTA: DIREITO DO TRABALHO. HORAS EXTRAS. ACORDO COLETIVO. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL, REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA E REEXAME DAS CLÁSULAS DO ACORDO COLETIVO IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS Nº 279 E 454/STF. HONORÁRIOS MAJORADOS. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada, a interpretação da legislação local e reexame das cláusulas do acordo coletivo, procedimentos vedados em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 279 e 454/STF.



    2. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    3. Agravo interno conhecido e não provido.